Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727845-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES DA CONCEICAO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Ciente da prolação de Sentença na origem. O recurso prossegue para julgamento, porquanto trata de gratuidade judiciária. À Secretaria para certificar o decurso de prazo para apresentação de Contrarrazões de recurso. Após, conclusos para inclusão em pauta. Desembargador Eustáquio de Castro Relator